Tribunal: TJMT
Processo: 1009798-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009798-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAUAN VENANCIO DOS SANTOS - CPF: 146.548.949-50 (PACIENTE), GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 059.907.411-62 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE ALTO GARCAS - CNPJ: 00.073.134/0001-32 (INTERESSADO), JUIZO DA COMARCA DE ALTO GARCAS (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de dois pacientes, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de
Alto Garças (MT)
, que manteve a prisão preventiva, mesmo após o transcurso de mais de 10 meses desde a decretação da custódia. Sustenta excesso de prazo na instrução processual e ausência de fundamentos para a segregação, requerendo o relaxamento da prisão com a expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; e (
ii
) estabelecer se persistem os fundamentos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

III. Razões de decidir:

1.
A aferição do excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não se resumindo à simples soma aritmética dos prazos processuais.

2.
O processo tramita de forma regular, com diligências em andamento, e as alegações finais já foram apresentadas pelas partes, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.

3.
A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de relevante quantidade de drogas, balança de precisão e outros apetrechos típicos do tráfico, além de dinheiro em espécie.

4.
A reiteração delitiva dos pacientes, evidenciada por antecedentes e por circunstâncias de monitoramento eletrônico
, não obstante recente
liberdade em outro processo de tráfico, reforça
m
o
periculum
libertatis
.

5.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para atender
a
gravidade dos fatos e
a
preservação da ordem pública.

6.
A autoridade judicial revisa regularmente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.
O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a tramitação processual apresenta justificativas concretas e andamento compatível com as peculiaridades do caso.
2
. A prisão preventiva é cabível quando persistem elementos concretos que demonstram a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 3. A apresentação
do relatório de “extração de dados” e
das alegações finais pelas partes descaracteriza alegação de excesso de prazo
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, LXVI e LXXVIII, da CF/88;
arts
. 312, 316, 319, 403, § 3o, e 648, II, do CPP;
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 952.351/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j.
em
09/04/2025, DJEN de 14/04/2025; RHC n. 183.652/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
em
04/02/2025, DJEN de 27/02/2025. TJMT – Enunciados
Orientativos
n. 06 e 25, da TCCR; N.U 1003135-49.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j.
em
01/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

KAUAN VENANCIO DOS SANTOS

e

GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE
,
indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Alto Garças
(MT)
, que mante
ve
a prisão preventiva do
s
paciente
s
, mesmo depois do transcurso de lapso temporal superior a
10
(
dez
)
meses e 12 (doze) dias.

A defesa relata

que os pacientes se
encontram

presos
preventivamente desde o dia 16.05.2024
e

que embora transcorrido o prazo de 10 meses e 12 dias, a instrução processual ainda não foi finalizada, estando o feito com
pendência de diligência solicitada exclusivamente pelo titular da ação penal, a fim de que, só então, seja concedida vista dos autos para apresentação das alegações finais
.

Sustenta a inexistência dos pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva ou sua conversão no presente momento em
des
favor do
s
requerente
s
, ante
à
ausência de elementos que demonstrem que, posto
s
em liberdade, constituiria ameaça
à
ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão d
a medida liminar para determin
ar
o restabelecimento da liberdade com a
consequente

expedição
de alvará de soltura
e reconhecer o excesso de prazo para o término da instrução processual (Id.
277867880
).

Documentação juntada (Id.

277867880
a

277867882
)
.

Liminar indeferida (Id.
278127375
).

Informações prestadas pelo Juízo singular (Id.
278402382
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
282262861
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
a
defesa sustenta
a necessidade de re
vogação
da prisão preventiva do
s
paciente
s

KAUAN VENANCIO DOS SANTOS
e

GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE
em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, ao argumento de que já se pass
ou
o prazo de 10 meses e 12 dias, a instrução processual ainda não foi finalizada, estando o feito com pendência
de

diligência
solicitada exclusivamente pelo titular da ação penal, a fim de que, só então, seja concedida vista dos autos para apresentação das alegações finais
(Id.
277867880
).

Em sede de Instrução e Julgamento
em 11.12.2024
, o juízo de
primeiro grau
manteve a
prisão preventiva ao seguinte fundamento:

(...
).
Após o interrogatório, o Ministério Público apresentou o seguinte

requerimento
:

“
Embora o Ministério Público possua
, de fato, a prerrogativa constitucional e legal de requisitar documentos e informações no exercício de suas funções institucionais, conforme previsto no art. 129 da Constituição Federal, esta atribuição não exclui a possibilidade de obtenção das mesmas informações por intermédio do Poder Judiciário, especialmente quando já existe ação penal em curso.

Neste sentido, importante destacar que a juntada do laudo pericial aos autos não constitui interesse exclusivo do Ministério Público, mas sim interesse público relacionado à própria prestação jurisdicional, à busca da verdade real e à justa aplicação da lei penal.

A jurisprudência pátria tem se manifestado reiteradamente neste sentido, como se observa no recente julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

"Ainda que o Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, possua faculdade de requisitar informações e documentos às autoridades administrativas, tal não exclui a possibilidade de serem obtidas pelo Poder Judiciário, no tramitar da ação penal pública." (TJ-MS - MS: 14031959520238120000
)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já se manifestou esclarecendo que o poder requisitório do Ministério Público se refere primordialmente a procedimentos administrativos, e não à ação penal em curso:

"Malgrado cediço que o Parquet poderá requisitar documentos e diligências em âmbito público e privado no exercício de suas funções [...] tais atribuições se referem a procedimentos eminentemente administrativos, e não à ação penal em trâmite no Poder Judiciário." (TJ-MG - MS: 04147734520238130000
)

Ademais, sendo o Ministério Público o titular da ação penal e requerendo diligências imprescindíveis ao desenvolvimento da instrução criminal, cabe ao Magistrado, como presidente do processo, zelar pela sua regularidade e pelo deferimento de
provas pertinentes, em observância aos princípios do devido processo legal e da paridade de armas.

Por fim, destaca-se outro precedente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que reconhece expressamente a violação a direito líquido e certo do Ministério Público quando há indeferimento de pedido de juntada de laudo pericial:

"Viola direito líquido e certo do impetrante a decisão que indefere pedido de juntada do laudo pericial [...]
pois
afronta prerrogativa inerente ao Órgão Ministerial disposta na LOMP, art. 26, I, b." (TJ-MS - MS: 1410456- 48.2022.8.12.0000)

Ante o exposto, o Ministério Público requer seja expedido ofício para juntada do laudo pericial de quebra de sigilo dos dados telemáticos dos aparelhos apreendidos, no prazo a ser estipulado por este ínclito juízo, possibilitando o exaurimento dos meios probatórios pertinentes
.
”

A defesa dos acusados
Kauan
Venâncio dos Santos e Gledson de Oliveira Leite
, por sua vez,
requereu a revogação das prisões dos acusados, alegando que, na visão da

Defensoria Pública, não persistiram os motivos da decretação da prisão
.

Instado, o Ministério Público foi contrário ao pleito
defensorial
,

pugnando pelo indeferimento.

Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão
:

“Em relação ao
pleito ministerial
, nos termos da fundamentação em

vídeo,
DEFIRO
o pleito, de modo que
DETERMINO
que se
OFICIE
à POLITEC para,
no

prazo máximo e improrrogável de
5
(cinco)
dias
,

apresentar
nos autos o laudo de extração

dos dados dos aparelhos apreendidos, devendo ser oficiado diretamente à diretoria daquele

órgão, para cumprimento da ordem judicial
.

Juntado nos autos o laudo pericial mencionado, fica, desde já,

ENCERRADA A INSTRUÇÃO
, de modo que deverão os autos ser remetidos ao

Ministério Público para, no prazo de
5
(cinco) dias, apresentar suas alegações finais por

memoriais e, na sequência, às defesas dos acusados, no mesmo prazo e, para o mesmo fim,

observando-se o prazo em dobro da Defensoria Pública
.

Caso descumprido o prazo pela POLITEC, VENHAM-ME os autos

imediatamente conclusos para decisão.

QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

PREVENTIVA DE GLEDSON E KAUAN

Com fulcro no art. 316, parágrafo único, do CPP, passo a revisitar a

necessidade de manutenção da prisão preventiva
do(
a)(s) acusado(a)(s).

Considerando que não houve alteração do cenário fático desde a data da

decisão que decretou a prisão preventiva
do(
a)(s) acusado(a)(s),
INDEFIRO
o pleito

defensorial
e
MANTENHO
as prisões preventivas dos acusados, o que faço com referência “
per
relationem
” (ID 164685526), por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (
Ag. Reg. no Habeas Corpus no 128463/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime,
DJe
16.05.2016
), isso porque o decreto
prisional é sempre marcado pela cláusula “
rebus sic stantibus
”.
(Id.
277867882
– p. 429-432)
(grifos meus)
.

No c
aso em tela verifico que após a audiência de instrução no dia 11.12.2024,
o Ministério Público requereu a intimação da autoridade policia
l com o objetivo de apresentar

o laudo de extração dos dados dos aparelhos apreendidos
.

Em 1
1
.12.2024 foi apresentado o Laudo Pericial n.
214.2.16.9067.2024.216240-A01
(Id.
277867882
– p. 448-
454
)
,
bem como no dia 10.02.2025,
o Ministério Público manifestou que:

(...). Considerando que, apesar da juntada do laudo pericial ID: 181638782, não
foi
efetivado o relatório da
degravação
, requer o Ministério Público que o julgamento seja convertido em diligências e encaminhados os autos à autoridade policial para que, de posse dos documentos encaminhados pela
Politec
, efetive à
degravação
, relatando o necessário.

Após, pugno por nova vista para a apresentação das alegações finais.

(Id.
27786788
2 – p. 456).

Em 14.02.2025 o
juiz de origem
asseverou,
em decis
ão:
Sem delongas, uma vez que fora deferida a quebra de sigilo, DEFIRO o pleito ministerial retro
(Id.
277867882
– p. 457).

Ressalte-se, ainda, que
em 26.03.2025,
por meio de certidão de ato
s
ordinatório
s
expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça, foi determinado o
impulsionamento
dos autos:
Nos termos do art. 203, § 4o do CPC c/c art. 147, caput, da CNGC/CGJ/TJMT, IMPULSIONO os autos à PARTE INTERESSADA para,
no prazo de
5
dias
, manifestar em termos de prosseguimento do feito, mormente acerca do
(a)
, requerendo o que entender de direito
(Id.
277867882
– p. 490).

É amplamente reconhecido que a análise da hipótese de excesso de prazo deve ser conduzida à luz do princípio da duração razoável do processo. Compreende-se, contudo, que o transcurso e a extensão do processo não se reduzem a uma mera soma aritmética de prazos. Nesse sentido, torna-se imperativo examinar cada situação específica submetida à apreciação, a fim de identificar as razões que verdadeiramente possam ter contribuído para eventual atraso na condução do processo. Somente após uma avaliação completa desses
elementos é que se pode concluir, de forma justa e fundamentada, a existência ou não de um constrangimento ilegal.

É importante ressaltar que o mero atraso no processo não constitui, por si só, justificativa suficiente para se deferir o relaxamento da prisão.

Conquanto o excesso de prazo seja fator relevante para a revisão da prisão preventiva, especialmente se for considerado que o paciente está sendo privado de sua liberdade por um período além do razoável, certo que outros aspectos devem, também, ser avaliados, tais como a gravidade do crime, a periculosidade do paciente, a quantidade de acusados e testemunhas,
a

necessidade
de perícias, a complexidade do caso, que somente podem ser considerados diante do caso concreto.

Assim, considerando que no feito foi decretada a prisão do paciente, este deveria tramitar com prioridade em razão de se tratar de paciente preso, pois
é uma garantia fundamental prevista na legislação brasileira aliada à garantia da duração razoável do processo, art. 5o, LXXVIII, da CF/88, que objetiva assegurar a celeridade processual e evitar a indevida prolongação da privação de liberdade sem uma resposta judicial definitiva, porém o
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza quando a dilação processual não for justificável.

Essa verificação não pode ser feita tão somente pelo eventual somatório de tempo transcorrido, devendo ser consideradas também as peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

No caso em apreço, observa-se que tal exigência vem sendo rigorosamente cumprida pela autoridade judicial de 1o grau, conforme
informações do juízo de origem:

(...).
Em 01/04/2025, o Juízo deferiu o pleito defensivo e manteve

a prisão preventiva dos acusados Gledson e
Kauan
nos seguintes termos:

“Vistos
.

Considerando que fora deferida a quebra de sigilo,

somada à inércia da Autoridade Policial e que o

presente feito versa sobre réu preso, DEFIRO o pleito

defensivo retro.

À vista disso,
INTIME-SE
a i. Autoridade Policial

pessoalmente, na pessoa do Delegado de Polícia,

para que promova a juntada do relatório de

degravação
, no prazo impreterível de 10 (dez) dias.

Aportando-se o
relatório,
INTIMEM-SE
às partes
para apresentação e memoriais finais sucessivos no

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 403,

§3°, do Código de Processo Penal.

Outrossim
, com fulcro no art. 316, parágrafo único,

do CPP, passo a revisitar a necessidade de

manutenção da prisão preventiva do(a)(s)

acusado(a)(s).

Considerando que não houve alteração do cenário

fático desde a data da decisão que decretou a prisão

preventiva
do(
a)(s) acusado(a)(s),
MANTENHO
a

prisão preventiva, a qual faço
referência “per
relationem
”, por ausência de fato novo, técnica de

fundamentação absolutamente aceita pelo STF (
Ag.
Reg. no Habeas Corpus no 128463/SP
), isso porque o
decreto prisional é sempre marcado pela

cláusula “rebus sic stantibus”.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Alto Garças/MT, 01 de abril de 2025.

Luiz Antônio Muniz Rocha

Juiz de Direito”
.

Empós, aportou-se aos autos cópia
do Habeas Corpus
em

epígrafe.

Atualmente o feito se encontra em regular tramitação,

aguardando apresentação de relatório de
degravação
e posterior

apresentação de memoriais finais pelas partes.
(Id. 278402382).

Ressalte-se que
não obstante as alegações deduzidas pelo impetrante, ao se proceder à análise dos autos originários (Processo n. 1000598-09.2024.8.1
1.0035) constata-se que em 14.01.2
025 (
I
d.
190540471) foi devidamente juntado o Relatório Técnico O.S. 2025.9.13170
, intitulado “Extração de Dados”
. Verifica-se, ainda, que o
Ministério Público apresentou suas alegações finais (Id. 190686168) e que a defesa técnica protocolizou suas alegações finais sob a forma de memoriais em 19.04.2025 (Id. 191180054)
,
o que, a meu ver, descaracteriza o alegado excesso de prazo
.

Lado outro, verifica-se que persistem os motivos a justificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, visto que as peculiaridades do caso concreto que permeiam a acusação pela prática do crime de tráfico de entorp
ecentes (art. 33 e 35
, da Lei n. 11.343/06
),
associadas à apreensão de quantidade significativa de drogas (de natureza variada), apetrechos
para o tráfico, como balança de precisão e filme plástico, além de dinheiro em espécie, conforme Termo de Exibição e Apreensão n.
2024.16.332165 (Id. 277867881 – p.
60-63
)
e Laudo Pericial n.
513.3.10.9005.2024.189825-A01
(Id. 277867881 – p. 69-76)
,
são suficientes para justificar a aplicação e manutenção de medida cautelar mais gravosa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, evidenciando a gravidade concreta da conduta

(
AgRg
no HC n. 952.351/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025) (grifos meus).

No mesmo sentido é o Enunciado
Orientativo
n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
. (grifos meus).

C
umpre destacar
ainda
que, conforme devidamente fundamentado pelo Juízo de primeiro grau na decisão que decretou a segregação cautelar, a prisão preventiva dos pacientes mostra-se imprescindível à preservação da ordem pública, notadamente diante do evidente risco de reiteração deli
tiva por parte dos investigados
, consoante destacado pelo magistrado de origem
:

(...).
o
acusado Gledson
possui condenação

transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas, consoante executivo de

pena n
.
2000050-64.2024.8.11.0035. Para a
lém, em análise aos autos de n
.

1000190-18.2024.8.11.0035, verifica-se que o flagrado estava preso, igualmente

pelo delito de tráfico de drogas e foi posto em liberdade em 08/07/2024, ou seja,

há
4
(quatro) dias.

Ademais, em análise dos autos, verifica-se, ainda, que no momento

da prisão o custodiado KAUAN estava com monitoramento eletrônico. Em

diligências, verifica-se que nos autos de n° 1000729-18.2023.8.11.0035, em sede

de audiência de custódia fora concedida liberdade provisória cumulada com

medidas cautelares diversas da prisão ao flagrado, dentre elas o monitoramento

eletrônico.
(...).
(Id. 277867881 – p. 174-189).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o risco de reiteração delitiva é elemento hábil a justificar a segregação cautelar. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Habeas Corpus interposto em favor de Vitor Breno dos Santos, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06. O paciente foi preso em flagrante com 01 tablete de maconha (385,255g) e 01 balança de precisão, enquanto o corréu foi encontrado com cocaína e munições. A defesa pleiteia a concessão da liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos da prisão
preventiva previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal; e (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é cabível quando demonstrados o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, conforme o art. 312 do CPP, desde que haja fundamentação concreta para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4.
A presença de reincidência e maus antecedentes do paciente, evidenciando o risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da segregação cautelar, conforme farta jurisprudência desta Corte.

5. A gravidade concreta da conduta, corroborada pela apreensão de drogas e balança de precisão, reforça a necessidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública.

6.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes, diante da reincidência do paciente e do histórico de práticas criminosas, não garantindo a proteção necessária à ordem pública.

7. O encerramento da instrução criminal não altera o quadro fático-jurídico que sustenta a necessidade da prisão preventiva, já que o risco à ordem pública persiste.

8. Recurso desprovido.

(RHC n. 183.652/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 27/2/2025) (grifos meus).

Assume revelo, ainda, o Enunciado
Orientativo
n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (grifos meus).

Diante desse quadro,
r
estando superada a alegação de excesso de prazo, uma vez que a suposta pendência — relativa à juntada do relatório técnico de extração de dados — foi devidamente sanada, e tendo sido, ademais, apresentadas as alegações finais pelas partes, bem como evidenciada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a salvaguarda da ordem pública, não se vislumbra fundamento idôneo a justificar a revogação da medida extrema. Do mesmo modo, revela-se inviável sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem, no caso concreto, inadequadas e insuficientes para atender às finalidades da persecução penal
.

Nesse sentido:

[...] Uma vez demonstrada à necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso, sendo
irrelevante predicados pessoais favoráveis
.

(N.U 1003135-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Ademais, quanto à segregação preventiva do
s
paciente
s
, para assegurar que a prisão não se prolongue além do necessário, merece destaque a alteração introduzida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a qual determina que o órgão emissor da decisão
deverá
revisar a necessidade da continuidade da prisão a cada 90 (noventa) dias.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações, em
c
onsonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada, mantendo a custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025